Tribunal: TJDFT
Processo: 0749772-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749772-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: SONIA MARIA ARRUDA LINHARES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedente a ação em razão do reconhecimento do pedido pela ré, fato que é corroborado com a alegação da ausência de pretensão resistida alegada tanto na contestação quanto no apelo. Além disso, considerando a autorização do procedimento, em tese, é possível verificar ausência de interesse recursal. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025 11:27:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador